Tribunal: TCU
Processo: 001.669/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, originariamente em desfavor de Francisco Rennys Aguiar Frota, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 181/2014 (Siafi 680384).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, originariamente em desfavor de Francisco Rennys Aguiar Frota, Diretor Presidente da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará - COGERH, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso 181/2014, Siafi 680384, firmado entre o extinto Ministério da Integração Nacional e a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado de Ceará - Cogerh/CE, com a interveniência do Governo do Estado do Ceará, e que tinha por objeto a " construção de uma adutora de montagem rápida - AMR, com a utilização de tubos em aço Corten, a partir do açude Figueiredo para abastecimento do município de Potiretama/CE, com extensão de 22,04 km ", no valor previsto de R$ 4.265.569,34. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa dos Senhores Francisco Rennys Aguiar Frota, João Lúcio Farias de Oliveira e Daniel Sanford Moreira, do espólio do Senhor Cláudio Maurício Gesteira Monteiro e das empresas Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda. e Ibi Engenharia Consultiva S/S; 9.2. arquivar o processo, sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o da Instrução Normativa TCU no 98/2024; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.